Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-50.2022.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015603-50.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (IMPETRANTE), DR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA MEMBRO DA TURMA RECURSAL ÚNICA RELATOR DO PROCESSO 1002938-90.2019.8.11.0037 (IMPETRADO), JUIZ DA TURMA RECURSAL SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. "Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição: Relatora: Dra. Eulice Jaqueline C. S. Cherulli; 1º Vogal Dra. Walter Pereira de Souza; 2º Vogal Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior "

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1015603-50.2022.8.11.0000

Mandado de Segurança n.º 1015603-50.2022.8.11.0000

Impetrante:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.

Impetrada:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA–
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SINDICATO NO POLO ATIVO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do

mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1015603-50.2022.8.11.0000

Mandado de Segurança n.º 1015603-50.2022.8.11.0000

Impetrante:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.

Impetrada:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.

Ação:
Coletiva Trabalhista.

Origem:

4ª Vara Cível da Fazenda Pública de Primavera do Leste -MT.

Decisão (
processo nº

1002938-90.2019.8.11.0037)
:
declarou incompetente o juízo e determinou a distribuição dos autos para a Turma Recursal Única.

Mandado de Segurança:
o impetrante,
visava discutir a competência da Turma Recursal Única para julgar ação coletiva ajuizada por sindicato vez que as particularidades da ação são restrições intrínsecas da Lei nº 12.153/2009.

Parecer Ministério Público (
Id.

186258176

)
:
dispensou a intervenção.

Acórdão (Id.
134020409

– processo de origem: 1002938-90.2019.8.11.0037:
por unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento julgando improcedente os pedidos elencados na exordial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1015603-50.2022.8.11.0000

Mandado de Segurança n.º 1015603-50.2022.8.11.0000

Impetrante:

Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.

Impetrada:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP.
, contra
decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista Coletiva nº 1002938-90.2019.8.11.0037 pela Turma Recursal Única, tendo como autoridade coatora Juiz de Direito Dr. Sebastião de Arruda Almeida
.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, mediante o trânsito em julgado do processo de origem, conforme consta na certidão Id nº
134020945

.

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023